Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR EM OBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
2. A instrução do processual revelou que a parte requerida efetuou cobrança de valores mensais em desacordo com as tratativas que foram realizadas com o consumidor nos canais de comunicação por ela ofertados, de maneira que a devolução em dobro da quantia de R$ 1.043,28 é medida que reputo adequada.
3. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outras circunstâncias, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
4. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, o número de terminal do telefone móvel constitui elemento de identificação da pessoa e a sua suspensão arbitrária constitui violação de um dos elementos da personalidade, passível de indenização por danos morais.
5. A par dessas premissas, e atento ao fato de que as partes obtiveram indenização quando da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, como também que as 4 interrupções do serviço de telefonia móvel ocorreram por horas e que não geraram maiores danos aos autores, tenho que sua fixação no valor de R$ 3.000,00 para cada autor se mostrou desproporcional, porque fixada acima da média de outras situações análogas. Precedentes deste Colegiado: acórdãos 1210175, Rel. Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima, 1189688, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgados em 22.10.2019 e 30.07.2019.
6. No meu entender, e respeitado o entendimento diverso, tenho como justo e razoável o valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores. De forma que, nessa parte, reformo parcialmente a sentença para reduzir o valor da indenização.
7. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Reformada em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 1.000,00 para cada um dos autores.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido quanto ao recurso de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido no recurso (R$ 14.000,00).